Tribunal: TJSP
Processo: 0003417-50.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Pindorama contra sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença por arbitramento, reconhecendo a prescrição. Ação popular questionou a doação de imóvel público, com sentença transitada em julgado em 06/08/2.012. O apelante busca indenização pelo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Pindorama contra sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença por arbitramento, reconhecendo a prescrição. Ação popular questionou a doação de imóvel público, com sentença transitada em julgado em 06/08/2.012. O apelante busca indenização pelo uso do imóvel, retomado em 30/11/2.022, e contesta a condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória do apelante, considerando o período entre o trânsito em julgado da ação popular (06/08/2.012) e o ajuizamento do incidente de liquidação (15/08/2.023).
III. Razões de Decidir
3. O título judicial é ilíquido, pois a indenização depende da apuração do período de uso do imóvel e do valor devido. A liquidação de sentença só poderia ocorrer após a recuperação do imóvel em 30/11/2.022, motivo pelo qual o prazo prescricional também se iniciou somente após tal data. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para a pretensão executória inicia após a liquidação de sentença, quando a sentença é ilíquida.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO. 6. Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença integra o processo de conhecimento, e o prazo prescricional para execução inicia após sua finalização. 2. A indenização por uso de imóvel só pode ser apurada após a recuperação do bem."